Tribunal: TCU
Processo: 010.643/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6671/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.643/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joice Letícia de Souza (XXX.655.220-XX); Mallu Moriani Fagundes Sobrinho (XXX.752.230-XX); Marianne da Silva Franco (XXX.172.270-XX); Marluce Muller Nascimento (XXX.589.190-XX); Pâmela Portela da Silva (XXX.830.870-XX); Paula de Abreu Biasibetti (XXX.482.370-XX); Raisa Godoy Conti da Silva (XXX.247.310-XX); Roberto Guidotti Tonietto (XXX.578.270-XX); Taisa Rodrigues Gasparini (XXX.009.860-XX); Tiago Engel Knevitz (XXX.881.360-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.